Tribunal: TJMT
Processo: 1000125-95.2018.8.11.0079
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000125-95.2018.8.11.0079
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FERNANDO CINTRA ARAUJO - CPF: 031.723.311-48 (RECORRENTE), ROBERIO BRAGA VILELA - CPF: 042.410.211-07 (ADVOGADO), JESSICA TAILINE PELIZAN - CPF: 024.669.901-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – TESE DE PAGAMENTO DO BOLETO – ALEGAÇÃO DE ELIMINAÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO E AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA DOS ELEMENTOS MÍNIMOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DOS MOTIVOS DA ELIMINAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE RECURSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PROVA DE RECURSO CONTRA A ELIMINAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO COM A INICIAL – JUNTADA EM RECURSO - IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova quanto ao motivo da suposta eliminação, não havendo prova de que procurou a organização do concurso para saber os motivos da eliminação, nem de recurso administrativo, inexiste prova dos fatos constitutivos de direito, especialmente quando não comprovou reclamação junto à instituição financeira.

Inexistindo prova dos elementos mínimos indispensáveis ao julgamento da demanda, deve ser julgada improcedente a pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos da ação de indenização, que julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não restaram comprovados os elementos mínimos necessários a aferir o quanto narrado, na medida em que não há extrato bancário que comprove a suficiência de fundos para pagamento do boleto, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, ex vi art. 54, da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente a demanda, pois não agiu com acerto o magistrado de origem, cuja sentença contrariou a jurisprudência e recentes entendimentos dos Tribunais.

Alegou que “a situação descrita inclui-se nos riscos da atividade empresarial e lucrativa desenvolvida pela Reclamada, os quais devem ser por elas exclusivamente suportados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumido”.

Juntou extrato bancário para comprovar que na data do pagamento havia saldo em conta bancária, de modo que a não compensação do boleto relativo à inscrição do concurso representa falha na prestação do serviço.

Sustentou que o sonho de aprovação no concurso para o cargo que optou “foi interrompido por culpa exclusiva do Recorrido, haja vista que este quedou-se inerte em não processar o pagamento tempestivamente realizado. O mais absurdo ainda, Excelências, o Recorrido teve mais de 24 horas para reconhecer o pagamento efetuado, mas, mesmo assim, deixou com que o Recorrente amargasse o prejuízo”.

Argumentou que possuía saldo em conta bancária no momento do pagamento do boleto, de modo que perdeu a inscrição em concurso público.

Requereu, assim, o provimento do recurso para que seja julgada procedente a pretensão inicial com a fixação de indenização por dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano moral, uma vez que a parte promovente alega que se inscreveu em concurso público e efetuou o pagamento da taxa de inscrição junto à promovida, no entanto não teve a inscrição efetuada por falha no reconhecimento do pagamento.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não restaram comprovados os elementos mínimos necessários a aferir o quanto narrado, na medida em que não há extrato bancário que comprove a suficiência de fundos para pagamento do boleto, contra o que se insurge a parte promovente, juntando em recurso cópia do extrato bancário.

Pois bem.

Destaco que esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno ante sua revelia.

Assim, não se tratando de documento novo, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno, resta, portanto, configurada a preclusão quanto à juntada de extrato bancário, devendo a sentença ser mantida, inclusive quanto ao valor da indenização.

Entretanto, esta magistrada justifica que mesmo considerando o extrato bancário, o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida com acréscimo de outros fundamentos. Isso porque esta magistrada entende que não há nos autos a comprovação dos elementos mínimos, no caso, não há comprovação do motivo da eliminação da parte promovente do certame.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova quanto ao motivo da suposta eliminação, não havendo prova de que procurou a organização do concurso para saber os motivos da eliminação, nem de recurso administrativo, inexiste prova dos fatos constitutivos de direito, especialmente quando não comprovou reclamação junto à instituição financeira.

Inexistindo prova dos elementos mínimos indispensáveis ao julgamento da demanda, deve ser julgada improcedente a pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020